Tribunal: TJBA
Processo: 8078376-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078376-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES DIAS Advogado(s): ANDRE FELIPPE ROCHA VASCONCELOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA MAGNÓLIA RODRIGUES DIAS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VENDA DE BEM. PESQUISA DE ATIVOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Trata-se Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário que postergou a apreciação de pedido de expedição de alvará para venda de veículo e de pesquisa de ativos financeiros em nome da autora da herança, condicionando a análise ao prévio cumprimento de diligências, notadamente a qualificação integral de todos os herdeiros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão imediata e liminar de autorização para alienação de bem móvel integrante do acervo hereditário e para a realização de pesquisas patrimoniais via sistemas conveniados, antes da regularização do polo passivo do inventário e da citação dos demais interessados. III. Razões de decidir 3. O recurso é cabível com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de inventário. 4. A alienação de bens do espólio, consubstanciada em ato de disposição patrimonial, exige, como regra, a prévia manifestação de todos os herdeiros e interessados, visando garantir a higidez da partilha e o respeito ao contraditório, nos termos do artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. A ausência de qualificação completa dos demais sucessores impede a concessão da medida inaudita altera pars, não estando demonstrado o risco de perecimento iminente do bem capaz de afastar a necessidade de regularização processual prévia. 6. A determinação judicial que reserva a análise de medidas constritivas e de disposição patrimonial para momento posterior à regularização documental e habilitação dos herdeiros reflete prudência e observância ao devido processo legal, não configurando omissão ou ilegalidade reparável por esta via. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A expedição de alvará liminar para venda de bens do espólio e a pesquisa de ativos financeiros por sistemas judiciais conveniados dependem, regra geral, da prévia habilitação e manifestação dos herdeiros, sendo legítima a decisão que posterga tais medidas para momento processual posterior à regularização do feito." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8078376-72.2025.8.05.0000, em que são Agravante MANOEL RODRIGUES DIAS e Agravado ESPÓLIO DE MARIA MAGNÓLIA RODRIGUES DIAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de____________2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça